Tribunal: TRF3
Processo: 5000036-96.2023.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
112/775)

5000036-96.2023.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000036-96.2023.4.03.6121

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN FELIPE PELLIN - SP456461-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO. REGIME DE DRAWBACK‐SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou o cancelamento do crédito tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal no 12452.000484/2009-02, bem como reconheceu o direito de manutenção da autora no regime de drawback suspensão.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: (a) se a ausência de vinculação física entre insumos importados e produtos exportados caracteriza descumprimento do regime de drawback-suspensão; (b) se normas posteriores que afastaram a exigência de vinculação física podem incidir sobre fatos pretéritos, à luz do art. 106 do CTN; (c) se é legítima a exigência dos tributos lançados.

III. Razões de decidir

- O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo Decreto-Lei n.o 37/1966, consiste na suspensão ou supressão dos tributos incidentes sobre insumos importados para utilização na industrialização de bem a ser exportado.

- Conforme se depreende da leitura dos artigos 341 Decreto n.o 4.543/2002, vigente à época dos fatos, no drawback suspensão é imprescindível a vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados, de modo que a matéria-prima importada deve ser efetivamente utilizada na industrialização dos bens destinados à exportação. Todavia, as Leis n.o Lei no 11.945/2009 e 12.350/2010 afastaram a necessidade da vinculação exigida para efetivação do benefício.

- À vista do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, a nova legislação, porquanto mais benéfica, retroage para afastar a infração cometida.

- É a determinação de vinculação do registro de exportação (RE) aos atos concessórios do regime de obrigação acessória tributária estabelecida pelo artigo 532 do Decreto n.o 4.543/02, vigente à época dos fatos, que dispunha que: a utilização do regime previsto neste capítulo (drawback) será registrada no documento comprobatório da exportação.

- O descumprimento de obrigação acessória, conforme disposto no artigo 113, §3o, do CTN, é passível da aplicação de multa e não, do afastamento do benefício fiscal.

- Demonstrado o cumprimento da finalidade do regime, com efetiva exportação das mercadorias, a inobservância de formalidades administrativas relativas à vinculação de registros de exportação não autoriza a constituição do crédito tributário nem a perda do benefício fiscal.

IV. Dispositivo

- Remessa oficial e apelação desprovidas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000036-96.2023.4.03.6121

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENAN FELIPE PELLIN - SP456461-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIANA PIATTI DE BARROS LOBO - SP241582-A

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou o cancelamento do crédito tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal no 12452.000484/2009-02, bem como reconheceu o direito de manutenção da autora no regime de drawback suspensão. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil (Id 294395045 e 294395052).

Aduz (Id 294395047) que:

a) é indevida a aplicação retroativa do artigo 19‐E da Lei n.o 10.522/2002 (incluído pela Lei 13.988/2020), que extinguiu o “voto de qualidade” nos julgamentos administrativos tributários e estabeleceu que, em caso de empate, a lide tributária seria resolvida em favor do contribuinte;

b) a decisão administrativa constitui ato jurídico perfeito, situação que impede a retroação de norma superveniente que altere o regime de julgamento aplicado ao caso, com fundamento nos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição e 6o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro);

c) caso se admita a retroatividade do artigo 19‐E da Lei n.o 10.522/2002, deve ser observada a edição de norma superveniente (Medida Provisória n.o 1.160, vigente desde 12/01/2023), que restabeleceu o voto de qualidade;

d) o princípio básico para o adimplemento do regime de drawback suspensão é o da vinculação física, que compreende a obrigatoriedade de que os insumos importados sejam efetivamente utilizados na confecção dos produtos exportados. Para tanto, a legislação exige que conste do ato concessório correspondente a indicação das declarações de importação e dos respectivos registros de exportação, providência destinada a comprovar que naqueles produtos exportados foram utilizados os insumos importados sob o regime;

e) a apelada utilizou peças com suspensão do recolhimento dos tributos que não foram aplicadas nas exportações vinculadas aos atos concessivos correspondentes, caracterizando a utilização indevida do benefício por descumprimento do princípio da vinculação física entre o insumo importado e o produto exportado;

f) houve o descumprimento material das condições do regime de drawback suspensão, porquanto verificada a ausência de vinculação adequada dos registros de exportação (RE) aos atos concessórios, alterações nos registros de exportação sem autorização da Receita Federal e apresentação de controles de produção/estoque insuficientes, o que permite risco de destinação dos insumos ao mercado interno;

g) a fungibilidade somente passou a ser admitida para fins de cumprimento do regime de drawback após a edição da Medida Provisória no 497/2010, convertida na Lei n.o 12.350/2010, cujo artigo 32 alterou o 17 da Lei n.o 11.774/2008. Em razão disso, os fatos jurídicos alcançados pelo auto de infração lavrado em 2009 não estão sob a égide da legislação que trata do tema;

h) o regulamento aduaneiro estabelece que, caso a pessoa jurídica não utilize a integralidade da matéria-prima objeto de drawback no processo produtivo vinculado à exportação e decida destinar para o consumo as remanescentes, deverá efetuar o pagamento dos tributos devidos;

i) descumprido o acordo do drawback, o importador é devedor do tributo desde o momento em que deveria tê-lo pago e não por ocasião do descumprimento das condições estipuladas no ato concessório;

j) se a multa de ofício, assim como qualquer outra imposta em virtude de descumprimento de norma tributária, constitui crédito tributário, não há dúvida de que sobre ela devem incidir juros, uma vez que, conforme já exposto, o artigo 161, §1°, do CTN impõe a incidência de juros sobre o “crédito não integralmente pago no vencimento”, ou seja, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a penalidade pecuniária.

Em contrarrazões (Id 294395057), a parte apelada requereu o desprovimento do recurso.

Memoriais acostados (Id. 367805984).

É o relatório.

ialima

VOTO

I – Dos fatos

Ação proposta por LG Electronics do Brasil Ltda. contra a União, com vista a anulação dos débitos objeto do Processo Administrativo no 12452.000484/2009-02.

Para melhor compreensão da questão, faço uma breve exposição dos fatos, tais como apresentados no feito:

a) a autora, nos termos de seu contrato social, é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à industrialização e à comercialização de produtos eletroeletrônicos, figurando em suas atividades comerciais como importadora e exportadora de insumos e produtos diversos (Id 294394864) e, nessa condição, no ano de 2005, promoveu a importação de mercadorias com amparo nos atos concessórios de drawback n.o 20050180177 (Id 294394865, p. 214/217), 20050222953 (Id 294394865, p. 305/309), 20050248219 (Id 294394866, p. 123/138), 20050259385 (Id 294394866, p. 187/190 e 194/211) e 20050282107 (Id 294394867, p. 34/61) mediante os compromissos de exportação;

b) em 16.12.2009, foi lavrado auto de infração que deu origem ao Processo Administrativo no 12452.000484/2009-02 (Id 294394865, p. 02/130) ao fundamento de que a empresa não cumpriu condições regulamentares para comprovação das exportações, o que ocasionou a inadimplência em relação aos atos concessórios do benefício (Id 294394865, p. 04/130);

c) apresentada impugnação (Id 294394868, p. 19/43), julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (Id 294394869, p. 156/178). Interposto recurso voluntário (Id 294394869, p. 198/224), desprovido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (Id 294394871, p. 01/23), desafiado por recurso especial (Id 294394872, p. 01/29), admitido (Id 294394872, p. 152/153) e, por maioria dos votos, desprovido (Id 294394873, p. 48/68).

II – Do voto de qualidade

Inicialmente não conheço da questão referente à retroatividade do artigo 19‐E da Lei n.o 10.522/2002, pois não foi objeto do conteúdo decisório da sentença, que apenas esclareceu a aplicação do voto de qualidade.

III – Do drawback

O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo Decreto-Lei n.o 37/1966, consiste na suspensão ou supressão dos tributos incidentes sobre insumos importados para utilização na industrialização de bem a ser exportado. A sua finalidade, como explica Sacha Calmon Navarro Coelho: "é propiciar a redução dos custos tributários na industrialização de produtos que serão exportados, de forma a possibilitar ao empresário competir no mercado internacional, em igualdade de condições com seus concorrentes de outros países. Cuida-se, em síntese, de incentivo fiscal concedido às exportações".

O Decreto n.o 4.543/2002, vigente à época dos fatos, regulava, nos artigos 335 a 344 o benefício na modalidade suspensão, verbis:

Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e pode ser aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 78, e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):

I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada;

Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.

Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório, poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos legais devidos

Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:

I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo fixado para exportação:

a) devolução ao exterior ou reexportação;

b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou

c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;

[destaquei]

No caso, a autuação decorreu de irregularidades na ausência de vinculação ou vinculação efetuada com o código incorreto dos registros de exportação aos atos concessórios do regime especial.

a) Da vinculação física dos insumos

Conforme se depreende da leitura do artigo 341, no drawback suspensão é imprescindível a vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados, de modo que a matéria-prima importada deve ser efetivamente utilizada na industrialização dos bens destinados à exportação. Todavia, as Leis n.o Lei no 11.945/2009 e 12.350/2010 afastaram a necessidade da vinculação exigida para efetivação do benefício:

Lei no 11.945/2009

Art. 12. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizada com suspensão do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.

§ 1o As suspensões de que trata o caput deste artigo:

I - aplicam-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado;

II - não alcançam as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nos incisos III a IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (COFINS), e nos incisos III a V do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.

III - aplicam-se também às aquisições no mercado interno ou importações de empresas denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final destinado à exportação. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)

§ 2o Apenas a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá efetuar aquisições ou importações com suspensão na forma deste artigo. (Redação dada pela Lei no 12.058, de 2009)

§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.

Art. 14. Os atos concessórios de drawback, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei, poderão ser deferidos, a critério da Secretaria de Comércio Exterior, levando-se em conta a agregação de valor e o resultado da operação.

§ 1o A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico, por meio de comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado interno em relação ao volume exportado, considerada, ainda, a variação cambial das moedas de negociação.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.

Lei no 12.350/2010:

Art. 31. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado poderá ser realizada com isenção do Imposto de Importação e com redução a zero do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.

§ 1o O disposto no caput aplica-se também à aquisição no mercado interno ou à importação de mercadoria equivalente:

I – à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado e

II – para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa industrial-exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado.

§ 2o O disposto no caput não alcança as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos incisos III a IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.

§ 3o O beneficiário poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida ou importada com pagamento de tributos.

§ 4o Para os efeitos deste artigo, considera-se mercadoria equivalente a mercadoria nacional ou estrangeira da mesma espécie, qualidade e quantidade, adquirida no mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios referidos no caput, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

Art. 32. O art. 17 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

§ 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo.” (NR)

Outrossim, à vista do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, a nova legislação, porquanto mais benéfica, retroage para afastar a infração cometida. Nesse sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. EXAME DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REEXAME DOS FATOS. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. DRAWBACK. VINCULAÇÃO FÍSICA. INSUMOS IMPORTADOS. INSUMOS ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO. TESE DA EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

IV. O drawback constitui regime jurídico aduaneiro especial com vistas ao incentivo às exportações, podendo ser concedido como (1) suspensão do pagamento de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias a serem beneficiadas; (2) restituição dos tributos pagos na importação de mercadorias a serem beneficiadas; e (3) isenção dos tributos incidentes sobre importação de mercadorias a serem beneficiadas.

V. Em relação ao drawback-suspensão, a legislação aduaneira permitia a extensão do benefício aos insumos adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo da mercadoria destinada à exportação, não tendo adotado a tese da vinculação física entre os produtos. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.145/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.11.2021, DJe de 18.11.2021; REsp n. 341.285/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12.05.2009, DJe de 25.05.2009, REsp n. 413.564/RS, Rel. Min. Denise Arruda, relator para acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ de 05.10.2006, p. 236; e AgRg no REsp n. 591.624/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.04.2009, DJe de 08.05.2009.

VI. Na hipótese, a importação dos produtos (etilbenzeno e monômero de estireno) ocorreu nos anos de 2006 a 2008, de tal sorte ser possível, para fins de aplicação dos benefícios decorrentes do regime aduaneiro especial do drawback, a substituição por hidrocarbonetos de mesma espécie, qualidade e quantidade adquiridos no mercado interno, adotando-se a tese da equivalência entre os produtos.

VII. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ, Segunda Turma, REsp 2103213, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.03.2024, destaquei).

TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO. “DRAWBACK SUSPENSÃO”. IDENTIDADE FÍSICA DO INSUMO NO PRODUTO A SER EXPORTADO. DESNECESSIDADE. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria se firmou sobre a desnecessidade da identidade física do insumo utilizado no produto a ser exportado no regime de “drawback suspensão”.

2. Deveras, é irrelevante que o exato insumo importado no regime de “drawback” seja utilizado na produção do bem exportado, quando cumprido os requisitos inerentes ao regime, mais especificamente o cumprimento da quantidade de exportação do bem no qual aquele insumo foi utilizado.

3. A pensar de outra forma, seria necessário que o produtor que atua no mercado interno e externo separasse a sua linha produtiva, a fim de cumprir o requisito da identidade física, o que acarretaria em diversos custos desarrazoados, com o único intuito de cumprir uma formalidade fiscal.

4. Razão assiste à União quanto à aplicação do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, em conjunto com o § 5o daquele mesmo dispositivo legal, devendo a condenação nos honorários advocatícios ser balizada naqueles termos.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3o Região, Terceira Turma, AC 0007711-64.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 28.11.2022, destaquei).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÍSICA. DESNECESSIDADE. EQUIVALÊNCIA

(...)

2. O fim do drawback é incentivar a exportação, concedido justamente para colocar a indústria nacional em condições de concorrer com as estrangeiras.

3. O Drawback é um sistema tributário que se dá nas importações para criar direitos à compensação, sujeitas a reversão ou restituição dos impostos pagos pela matéria prima, transformada em produtos que se destinem à exportação. Possui a finalidade de incentivar, criando condições competitivas, desonerando o exportador nacional dos encargos financeiros.

4. Os insumos importados com suspensão podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

5. O chamado princípio da "vinculação física" foi a principal ferramenta da Receita Federal do Brasil para autuar os beneficiários do Drawback. O artigo 389 do RA foi indevidamente, interpretado pela Receita Federal do Brasil de forma a exigir que os materiais importados vinculados a um ato concessório de drawback sejam exatamente os mesmos consumidos em produtos exportados vinculados ao mesmo ato concessório.

6. Com a publicação da Medida Provisória 497, o artigo 8 alterou o disposto no artigo 17 da Lei 11.774/08, permitindo a fungibilidade necessária às operações.

7. Verba honorária fixada nos termos do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do CPC/73.

8. Agravo retido não provido. Apelação da autora provida.

(TRF 3a Região, Terceira Turma, AC 0007901-47.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery Junior, j. 25.08.2016, destaquei).

REGIME ESPECIAL DRAWBACK SUSPENSÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.

- O princípio da vinculação física não se aplica com finalidade de afirmar o descumprimento do regime de drawback suspensão, bastando para tanto comprovar o compromisso de exportação dos produtos, considerando a fungibilidade dos insumos importados aplicáveis e aplicados no processo produtivo do contribuinte, devendo a mudança normativa operada em 2008 – artigo 17, da Lei 11.778, ser aplicada em conformidade com a retroatividade benigna disposta no artigo 106, do Código Tributário Nacional.

(CARF, Recurso Voluntario n.o 15165.001001/2009-11, Acórdão 3402-012.601, Rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 03.06.2025, pub. 03.02.2026, destaquei).

b) Da vinculação dos registros de exportação

É a determinação de vinculação do registro de exportação (RE) aos atos concessórios do regime de obrigação acessória tributária estabelecida pelo artigo 532 do Decreto n.o 4.543/02, vigente à época dos fatos, que dispunha que: "a utilização do regime previsto neste capítulo (drawback) será registrada no documento comprobatório da exportação".

O descumprimento de obrigação acessória, conforme disposto no artigo 113, §3o, do CTN, é passível da aplicação de multa e não do afastamento do benefício fiscal. Cumpre destacar o decidido sobre o tema pelo Tribunal Regional da 4a Região, no julgamento da Apelação Cível no 5020800-76.2019.4.04.7201, verbis:

Deveras, a obrigação de vinculação entre os registros de exportação (REs) e os atos concessórios (ACs) - validamente instituída pelo art. 352 do Decreto n. 4.543/02 - tem a natureza jurídica de obrigação tributária acessória, que veicula um requisito de comprovação (formal, externo, acessório) do cumprimento do regime aduaneiro especial (drawback), e não a natureza jurídica de elemento constitutivo do direito à suspensão dos tributos incidentes na importação (substancial, interno, sine qua non). Assim, a omissão do contribuinte em promover, nos registros de exportação, a vinculação em referência caracteriza o descumprimento de uma obrigação tributária acessória, passível de imposição de multa pecuniária (CTN, art. 113, § 3.o), e não o fato gerador de tributos incidentes na importação, tampouco uma condição resolutiva do direito à aplicação do regime aduaneiro especial (drawback-suspensão). A vinculação destina-se a viabilizar o controle da Receita Federal sobre a regularidade do regime especial (drawback), tratando-se, portanto, de obrigação que 'decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos' (CTN, art. 113, § 2.o).

(AC 5020800-76.2019.4.04.7201, Primeira Turma, Rel. Andrei Pitten Velloso, j. 15.10.2024, destaquei).

No mesmo sentido, colaciona-se precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.

Comprovado o cumprimento integral do regime em diligência pela administração tributária, resta adimplido o compromisso de drawback assumido, a despeito do erro cometido pelo contribuinte. Recurso Voluntário provido.

(CARF – Recurso Voluntário 10209.000421/2002-28, Acórdão 3201.000.990, Rel. Luciano Lopes de Almeida Moraes, j. 20.07.2012).

DRAWBACK. COMPROVAÇÃO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.

- A essencialidade para fruição do Regime Aduaneiro Especial de Drawback está no cumprimento do compromisso de exportação, e, uma vez cumprido tal compromisso, faz jus o contribuinte ao direito de não pagar os tributos incidentes na importação dos insumos com benefício fiscal.

(CARF – Recurso Especialn.o 11065.001986/95-31, Acórdão CSRF/03-04.975, Rel. Nilton Luiz Bartoli, j. 21.08.2006).

Assim, demonstrado o cumprimento da finalidade do regime, com efetiva exportação das mercadorias, a inobservância de formalidades administrativas relativas à vinculação de registros de exportação não autoriza a constituição do crédito tributário nem a perda do benefício fiscal. Prejudicado o exame referente à multa de ofício.

Por fim, as questões relativas aos demais dispositivos mencionados no recurso, artigos 19, 112, 113, 117, 139, 142, 161 e 179 do CTN, 1o do Decreto Lei 37/1966, 1°, inciso I, da Lei n. 8.402/1992, 342, 380 e 390 do Decreto n. 6.759/09, 314, 315 e 328 do Decreto 91.030/1985, 1° do Decreto-Lei n° 1.219/1972, 23 do Decreto-Lei n.o 37/1966, 106 e 107 do Decreto 4.543/2002, 2o, § 2o, da Lei no 6.830/1980, 39, §2o, da Lei n;o 4320/1964, 10 e 11 da Portaria SCE no 02/1992, bem como os itens 3 e 4 do Anexo V do comunicado DECEX 21/1997 e o Parecer Normativo CST n° 12/1979, não interferem nesse entendimento pelos motivos já indicados.

IV – Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação e majoro a verba honorária em 1%, de forma que passa a corresponder a 6% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§4o e 5o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

Drawback - suspensão: a dispensável vinculação física entre os insumos importados e os produtos finais posteriormente exportados, São Paulo: Revista Dialética de Direito Tributário, n.o 221, fevereiro 2014, p. 138/149).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO. REGIME DE DRAWBACK‐SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou o cancelamento do crédito tributário objeto do Processo Administrativo Fiscal no 12452.000484/2009-02, bem como reconheceu o direito de manutenção da autora no regime de drawback suspensão.

II. Questão em discussão

- Há três questões em discussão: (a) se a ausência de vinculação física entre insumos importados e produtos exportados caracteriza descumprimento do regime de drawback-suspensão; (b) se normas posteriores que afastaram a exigência de vinculação física podem incidir sobre fatos pretéritos, à luz do art. 106 do CTN; (c) se é legítima a exigência dos tributos lançados.

III. Razões de decidir

- O regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo Decreto-Lei n.o 37/1966, consiste na suspensão ou supressão dos tributos incidentes sobre insumos importados para utilização na industrialização de bem a ser exportado.

- Conforme se depreende da leitura dos artigos 341 Decreto n.o 4.543/2002, vigente à época dos fatos, no drawback suspensão é imprescindível a vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados, de modo que a matéria-prima importada deve ser efetivamente utilizada na industrialização dos bens destinados à exportação. Todavia, as Leis n.o Lei no 11.945/2009 e 12.350/2010 afastaram a necessidade da vinculação exigida para efetivação do benefício.

- À vista do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, a nova legislação, porquanto mais benéfica, retroage para afastar a infração cometida.

- É a determinação de vinculação do registro de exportação (RE) aos atos concessórios do regime de obrigação acessória tributária estabelecida pelo artigo 532 do Decreto n.o 4.543/02, vigente à época dos fatos, que dispunha que: a utilização do regime previsto neste capítulo (drawback) será registrada no documento comprobatório da exportação.

- O descumprimento de obrigação acessória, conforme disposto no artigo 113, §3o, do CTN, é passível da aplicação de multa e não, do afastamento do benefício fiscal.

- Demonstrado o cumprimento da finalidade do regime, com efetiva exportação das mercadorias, a inobservância de formalidades administrativas relativas à vinculação de registros de exportação não autoriza a constituição do crédito tributário nem a perda do benefício fiscal.

IV. Dispositivo

- Remessa oficial e apelação desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação e majorar a verba honorária em 1%, de forma que passa a corresponder a 6% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§4o e 5o do artigo 85 do CPC, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão